Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”.
2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último.
3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97).
4. Em relação à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento do excesso, resulta no estabelecimento de honorários, fixados sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e não provido.